Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-68.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOLO DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse de aparelho celular objeto de crime, sem a comprovação da aquisição de boa-fé.
2. No tocante ao ônus da prova no delito de receptação, o STJ consolidou entendimento, à luz do art. 156 do CPP, de que, se o produto de crime for apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
3. Recurso desprovido.